Tribunal: TJSP
Processo: 1006244-55.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006244-55.2018.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
DEMETRIO ARAUJO PRATES RAMOS ME, é embargado ALGAR MULTIMIDIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006244-55.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 48499
2
VOTO No: 48499
EDEC.No: 1006244-55.2018.8.26.0079/50000
COMARCA: BOTUCATU
EBTE. : DEMETRIO ARAUJO PRATES RAMOS ME
EBDO. : ALGAR MULTIMIDIA S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas
partes Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência
de no v. acórdão de fls. 331/335 no tocante à
aplicação do disposto no art. 57 da Resolução no
632/2014 da Anatel e das normas consumeristas.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.

2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub
judice”,
também
apontou
as
situações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006244-55.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 48499
3
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do CPC/2
015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente
na
segunda
hipótese

o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo
da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718

Ed.
JUSPODIVM

2
016
-
SALVADOR).
Desnecessária
qualquer
menção
ao
art. 57 da Resolução 632/2014 da Anatel uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006244-55.2018.8.26.0079/50000 -Voto no 48499
4
que referido dispositivo é aplicável às pessoas
físicas.
No caso, tratando-se a embargante de
pessoa jurídica foi aplicado o disposto no art. 59
da referida norma infralegal.
Irrelevante, portanto, a aplicação
do disposto no art. 2o do Código de Defesa do
Consumidor.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator